Tribunal: TJMT
Processo: 1030494-50.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030494-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BARBARA PRADO SILVA - CPF: 079.293.821-68 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – REVISIONAL DE JUROS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC – EXPERT A QUEM DETÊM VERACIDADE COM OS CÁLCULOS JUDICIAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA APURAR OS CÁLCULOS DOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS E NÃO DA DATA DO PRIMEIRO EVENTO DANOSO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não havendo que se falar em reforma ou nulidade da decisão que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo foi efetuado pelo expert dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030494-50.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADA:

BARBARA PRADO SILVA

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, nos autos do Cumprimento de Sentença
,
proposta por
BARBARA PRADO SILVA
(proc. n.
1030494-50.2022.8.11.0041
), homologou os cálculos apresentados pelo expert e, levantou o alvará judicial (Id. 18877720).

Em suas razões (Id. 188777256), o banco apelante aduz em síntese, que o prazo prescricional ao momento da liquidação da sentença é de 05 (cinco) anos, e não da data do evento danoso.

Assevera que “
todavia, determino que a repetição de indébito incida, apenas, sobre as parcelas descontadas no período de, até, 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, em razão da incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC.”

Ao arremate, verbera que deve ser feito primeiramente a conversão do contrato para “o
valor contraído pela parte autora, abatendo então as parcelas já pagas”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 190653667.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 191178203, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024